Tribunal: TJMT
Processo: 0000122-03.2015.8.11.0035
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000122-03.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VAGNO NICODEMOS PINHEIRO - CPF: 580.755.931-20 (APELANTE), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que
acolheu a exceção de pré-executividade para reconheceu a inexigibilidade do título executivo judicial e extinguiu o processo
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se, após a formação da coisa julgada e o julgamento de ação rescisória que determinou o prosseguimento da liquidação, é admissível o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, sem a realização da prova técnica prevista no próprio título exequendo.

III. Razões de decidir

3. A liquidação de sentença não constitui nova fase cognitiva e não autoriza a rediscussão de matérias já decididas no processo de conhecimento.

4. O título executivo judicial transitado em julgado determinou expressamente a apuração da eventual defasagem remuneratória e da possível absorção por reestruturação da carreira em liquidação por arbitramento, mediante apuração técnica individualizada.

5. A sentença anteriormente proferida na fase executiva, que extinguiu o feito com fundamento em reestruturação remuneratória pretérita, foi desconstituída em ação rescisória por ofensa à coisa julgada, tendo sido determinado o prosseguimento da liquidação.

6. O entendimento firmado pelo STF no Tema nº 5 não conduz automaticamente à inexigibilidade do título, pois o próprio acórdão exequendo determinou que eventual absorção das diferenças remuneratórias fosse apurada em liquidação por arbitramento.

7. A conclusão pela inexistência do crédito ou por sua integral absorção depende de prova pericial contábil. A extinção da liquidação sem a realização da perícia modifica o conteúdo do título judicial e viola a coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. É vedado reconhecer a inexigibilidade de título executivo judicial na fase de liquidação quando a matéria já estiver abrangida pela coisa julgada. 2. A apuração da eventual absorção de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de CR$ em URV por reestruturação da carreira deve observar os critérios fixados no título executivo e ser realizada mediante prova técnica quando expressamente determinada. 3. A liquidação de sentença não pode ser utilizada para rediscutir ou modificar comando judicial transitado em julgado
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507, 509, § 4º, 535, III, §§ 5º e 7º, e 487, II; Lei nº 8.880/1994.

CPC, arts. 502; Lei nº 8.880/1994; Lei Municipal nº 295/1993; Lei Municipal nº 509/1998; Lei Municipal nº 568/1999; Lei Municipal nº 1.544/2011.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, Ação Rescisória 1001229-58.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 04.07.2024; STF, RE 1126631 AgR/RS, relator Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, j. 31.5.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Apelação interposta por
Vagno Nicodemos Pinheiro
contra a sentença que, nos autos da
liquidação de sentença por arbitramento
decorrente de
ação de cobrança
proposta em face do
Município de Alto Garças
, acolheu a exceção de pré-executividade, reconheceu a inexigibilidade do título executivo judicial e extinguiu o processo, bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Aduz que a sentença recorrida promoveu a rediscussão de matéria já decidida no processo de conhecimento e acobertada pela coisa julgada, ao reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial com fundamento em entendimento jurisprudencial superveniente e na alegada absorção das diferenças remuneratórias decorrente da reestruturação da carreira.

Assevera que o próprio Tribunal, tanto no processo originário quanto na Ação Rescisória nº 1001229-58.2024.8.11.0000, relacionada ao caso, afastou a possibilidade de rediscussão de matérias já decididas, especialmente no que se refere à prescrição e à necessidade de liquidação por arbitramento para a apuração individualizada da existência e da extensão das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real (CR$) para a Unidade Real de Valor (URV).

Afirma que o acórdão proferido na fase cognitiva determinou a apuração da efetiva defasagem remuneratória em liquidação por arbitramento, com observância da reestruturação da carreira apenas para fins de quantificação do crédito, sem afastar o direito reconhecido no título judicial, e que a sentença contrariou o comando anteriormente estabelecido pelo Tribunal ao extinguir o cumprimento de sentença sem a realização de perícia contábil individualizada.

Argumenta que o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial violou a coisa julgada material, a segurança jurídica e o devido processo legal, porquanto o direito às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária já foi reconhecido por decisão transitada em julgado.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da liquidação.

Já o
Município de Alto Garças
, em contrarrazões, destaca que o reconhecimento da inexigibilidade do título observou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 561836/RN, sob o regime da repercussão geral (Tema nº 5), segundo a qual as diferenças decorrentes da conversão monetária são absorvidas por posteriores reestruturações remuneratórias, e que a reestruturação da carreira extinguiu eventual crédito remanescente, tornando inexigível a obrigação (Id. 366680860).

Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 369085354), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Vagno Nicodemos Pinheiro
, ora Apelante, servidor público municipal, propôs
ação de cobrança
em face do
Município de Alto Garças
, visando à cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da alegada conversão incorreta de Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV).

Na fase de conhecimento, foi proferida sentença em 25 de maio de 2016, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais resultantes da conversão monetária, observada a prescrição das parcelas anteriores a 23 de janeiro de 2010, determinando que o percentual devido fosse apurado em liquidação de sentença, nos termos da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, e incorporado à remuneração do servidor até que sua carreira fosse submetida a reestruturação remuneratória capaz de absorver efetivamente a perda inflacionária verificada no período (Id. 366680416 – fls. 219/223).

Posteriormente, no julgamento da Apelação/Remessa Necessária nº 6621/2017, a 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob a relatoria da Doutora Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis,
Juíza Convocada,
negou provimento ao recurso, e ratificou parcialmente a sentença, determinando, entre outros pontos, que eventual percentual devido resultante da conversão remuneratória, ou a efetiva reestruturação da carreira, fosse apurado em fase de liquidação por arbitramento, observado o limite máximo de 11,98% (Id. 366680416 – fls. 280/299).

Com isso, formou-se título executivo judicial consistente na apuração de eventual defasagem salarial decorrente da conversão monetária, a ser verificada em liquidação de sentença, limitada ao percentual máximo de 11,98%, observada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação e considerada eventual reestruturação remuneratória efetivamente apta a absorver a perda inflacionária do período.

Iniciada a fase de liquidação, o
Município de Alto Garças
apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, entre outros argumentos, a ocorrência da prescrição do fundo de direito (Id. 366680416 – fls. 319/332).

Em 15 de outubro de 2021, foi proferida sentença que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão, sob o fundamento de que, após a reestruturação da carreira promovida pela Lei Municipal nº 493, de 1º de novembro de 2000, teria transcorrido prazo superior a cinco anos até o ajuizamento da ação, sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, razão pela qual foi extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil (Id. 366680418).

Contra essa sentença, foi ajuizada a Ação Rescisória nº 1001229-58.2024.8.11.0000, na qual a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, por meio de acórdão de relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgou procedente o pedido para desconstituí-la, em razão da ofensa à coisa julgada, determinando o prosseguimento da liquidação por arbitramento, nos termos estabelecidos no título judicial exequendo, conforme a seguinte ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DE MARCOS TEMPORAIS SUPERVENIENTES À SENTENÇA DE CONHECIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA CONFIGURADA – ARTIGO 966, INCISO IV, DO CPC – PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. É perfeitamente viável o ajuizamento de ação com supedâneo no inciso IV, do artigo 966, do CPC, quando o juízo da fase de cumprimento de sentença, sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, modifique o título judicial exequendo, em contradição ao disposto no artigo 509, § 4°, do CPC.

3. Na hipótese, o juízo a quo reconheceu a prescrição da pretensão inicial com base em marcos temporais anteriores à ação de conhecimento, com relação aos quais operou a preclusão, tendo em vista que tais fatos foram apreciados e afastados no acórdão transitado em julgado.

4. Pedido rescisório julgado procedente.

(TJ/MT, Ação Rescisória 1001229-58.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 04.07.2024).

Após o retorno dos autos à origem, foi nomeado perito contábil para a realização da liquidação por arbitramento. Contudo, antes mesmo da produção da prova técnica, sobreveio nova sentença acolhendo nova exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial, com fundamento no artigo 535, III, §§ 5º e 7º, do Código de Processo Civil, no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 561836/RN, submetido ao regime da repercussão geral (Tema nº 5), e na questão de ordem da Ação Rescisória 2876/DF (Id. 366680855).

O histórico processual demonstra que a fase de liquidação não comporta a rediscussão do direito já reconhecido no título executivo judicial, protegido pela coisa julgada. É justamente contra essa sentença superveniente que se insurge o Apelante, sustentando violação à coisa julgada, indevida reabertura de matéria já decidida e a necessidade de prosseguimento da liquidação por arbitramento mediante realização de perícia contábil.

O ponto controvertido consiste, portanto, em verificar se, após a formação da coisa julgada e a prolação do acórdão rescindente que determinou o prosseguimento da liquidação, poderia o Juízo de 1ª Instância extinguir o cumprimento de sentença sob o fundamento de inexigibilidade do título, sem a prévia realização da prova técnica expressamente prevista no título executivo.

Nos termos do artigo 509, § 4º, do Código de Processo Civil, “
na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgo
”. A norma impede que a liquidação se transforme em nova fase cognitiva destinada à revisão de matéria já definitivamente decidida.

Também incide o artigo 507 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”. Assim, não se revela juridicamente admissível rediscutir, sob nova denominação, matéria definitivamente estabilizada, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a coisa julgada constitui garantia constitucional destinada à preservação da estabilidade das relações jurídicas e à proteção da segurança jurídica, sendo inadmissível a rediscussão de matéria já definitivamente decidida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL
–
INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL
–
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA
– EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA ‘
RES JUDICATA
’ – ‘
TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT
’ – CONSEQUENTE
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO
, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF, RE 1126631 AgR/RS, relator Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, j. 31.5.2019). [grifo nosso]

A relevância dessa premissa torna-se ainda mais evidente porque a sentença proferida em 15 de outubro de 2021, que extinguiu o feito com fundamento na Lei Municipal nº 493, de 1º de novembro de 2000, já foi desconstituída por esta Corte na Ação Rescisória nº 1001229-58.2024.8.11.0000 justamente por violação à coisa julgada. Naquele julgamento, reconheceu-se expressamente que o juízo da fase executiva não poderia modificar o título judicial com base em fatos e marcos temporais anteriores à ação de conhecimento.

Embora a sentença ora recorrida tenha adotado fundamento diverso, qual seja, a inexigibilidade do título, produziu resultado substancialmente idêntico ao da decisão rescindida: impediu o prosseguimento da liquidação mediante exame prévio de questões relacionadas a reestruturações remuneratórias pretéritas e a aspectos que, por determinação do próprio título executivo, devem ser apurados por meio de prova técnica.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 561836/RN, sob o regime da repercussão geral (Tema nº 5), estabeleceu diretrizes acerca da conversão remuneratória decorrente da Unidade Real de Valor (URV) e da possibilidade de absorção de eventuais perdas por reestruturações remuneratórias posteriores.

Entretanto, no caso concreto, o próprio título executivo incorporou essas premissas ao determinar que a apuração fosse realizada em liquidação por arbitramento, considerando eventual reestruturação da carreira e observando o limite máximo de 11,98%.

Desse modo, o entendimento firmado no referido precedente não conduz, por si só, à inexigibilidade do título executivo. Ao contrário, o acórdão exequendo determinou expressamente que eventual diferença decorrente da conversão remuneratória, bem como sua possível absorção por reestruturação da carreira, fossem apuradas em liquidação por arbitramento.

Trata-se, portanto, de questão que exige apuração técnica e que se mostra incompatível com a extinção prematura do feito. Sem a realização da perícia determinada no título judicial, não é possível concluir pela inexistência do crédito ou pela sua integral absorção.

Assim, ao extinguir a liquidação sem a produção da prova pericial necessária, a sentença recorrida acabou por modificar o conteúdo do comando transitado em julgado, em afronta aos artigos 507 e 509, § 4º, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar a sentença e determinar o prosseguimento da fase de liquidação, com a realização de prova técnica, a fim de apurar a eventual existência de diferenças remuneratórias, nos termos do título executivo judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026